Tribunal: TJDFT
Processo: 0708402-90.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708402-90.2024.8.07.0010 RECORRENTE: GERALDO ANANIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença está fundamentada nos elementos probatórios constantes nos autos, sobretudo na confissão do réu, o que afasta a alegação de insuficiência de provas para embasar a condenação. 2. A infração de dirigir sob efeito de álcool se consuma quando o réu assume a direção do veículo, independentemente de sua abordagem fora do carro. Assim, uma vez consumado o delito, é insustentável a alegação de atipicidade ou a tese de crime impossível. 3. A reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e impossibilita a aplicação do regime inicial aberto. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente sustenta que a turma julgadora, ao estabelecer o regime semiaberto para o cumprimento da pena de detenção imposta, dissentiu do entendimento que advém de outros tribunais. Colaciona ementas de julgados do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio suscitado. Deixa, contudo, de indicar o dispositivo de lei ao qual tenha sido emprestada a interpretação divergente. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada” (AgRg no AREsp n. 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). No mesmo sentido, veja-se o RHC 208953, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 17/12/2024. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido. Com efeito, a jurisprudência do STJ é no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à apontada divergência jurisprudencial, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, quanto à possibilidade de fixação do regime semiaberto ao acusado reincidente, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. DESCONSTITUIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a fixação de regime prisional mais gravoso, como o semiaberto, é possível em casos de réu reincidente, mesmo quando a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, que permite tal medida em razão das circunstâncias desfavoráveis do caso concreto. 2. Conforme reconhecido pelo acórdão do Tribunal de origem, a substituição da pena seria insuficiente para a repressão dos fatos cometidos, tendo em vista a reincidência do réu. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.669.685/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025) (g.n.). Assim, “Não deve ser conhecido o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, nos termos da Súmula n. 83 desta Corte Superior” (AgRg no AREsp n. 2.001.436/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029